Tribunal: TJES
Processo: 5016499-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016499-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA FORMOSA
RECORRIDO: PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO EM UNIDADE RESIDENCIAL. VAZAMENTO NA PRUMADA VERTICAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016499-30.2024.8.08.0035

Recorrente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA FORMOSA

Recorrido: PAULO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO EM UNIDADE RESIDENCIAL. VAZAMENTO NA PRUMADA VERTICAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Condomínio do Edifício Praia Formosa contra a sentença que o condenou a indenizar o recorrido por danos materiais e morais, decorrentes de alagamento na unidade habitacional, supostamente causado por entupimento na tubulação da área comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recorrido possui legitimidade ativa para a causa, apesar de ter alienado o imóvel; (ii) a demanda exigia prova pericial, tornando o Juizado Especial Cível incompetente; (iii) a reforma completa do imóvel causou a perda do objeto; e (iv) a sentença, ao reconhecer a responsabilidade civil do condomínio e quantificar os danos, merece ser mantida.

III. DA PRELIMINAR

3. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa.
O recorrente alega que o recorrido, ao alienar o imóvel antes do ajuizamento da ação, perdeu sua legitimidade para pleitear a indenização. No entanto, o dano material e moral pleiteado pelo autor não se confunde com o direito real de propriedade. Trata-se de um direito pessoal à reparação civil, nascido no momento do evento danoso, em 20/07/2023, quando o autor era inequivocamente proprietário da unidade 104 e, por isso, sofreu diretamente os prejuízos do alagamento.

4.
A venda posterior do bem não extingue o direito já adquirido de ser indenizado pelos prejuízos causados. Em outros termos, o direito à reparação civil por danos materiais e morais não é inerente à propriedade do bem, mas sim ao titular do direito à época do evento danoso.

5. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível.
A tese do recorrente de que a complexidade da causa exige prova pericial, inviável nos Juizados Especiais, não merece prosperar. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 2º, estabelece a simplicidade, informalidade e economia processual como critérios norteadores do rito. A necessidade de perícia formal não deve ser presumida.

6.
No presente caso, o conjunto probatório documental do feito mostra-se suficiente para formar a convicção do juízo acerca do nexo causal e da extensão dos danos, sem a necessidade de dilação probatória técnica. A causa e a responsabilidade podem ser aferidas a partir da análise da documentação acostada aos autos.

7. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir (Perda do Objeto).
O argumento de que a ação perdeu o objeto em razão da reforma integral do imóvel não encontra respaldo jurídico. O direito do autor à reparação material surgiu no momento em que os bens foram danificados pelo entupimento/refluxo da tubulação da pia da cozinha. A decisão do autor de reformar o imóvel subsequentemente não esvazia sua pretensão indenizatória, que visa exatamente a recomposição do seu patrimônio afetado, conforme comprovado pela nota fiscal apresentada (id 11887311).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

9.
A responsabilidade do condomínio por danos em unidades autônomas causados por problemas em áreas comuns, como tubulações e prumadas verticais, é objetiva, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

10.
O autor demonstrou, através dos documentos apresentados, que o alagamento em sua unidade decorreu de um refluxo na tubulação, que é de responsabilidade do condomínio. As notas fiscais apresentadas pelo réu demonstram a realização de manutenções periódicas, mas não comprovam que o entupimento em questão não decorreu de falha ou omissão na manutenção. Por outro lado, os demais documentos dos autos, mormente as conversas de WhatsApp com o síndico (id 11887890 - Pág. 2/7) atestam que o condomínio tinha ciência do ocorrido e até mesmo reconhecia a existência de certos “obstruções” nos canos.

11.
Dessarte, coaduno integralmente com a fundamentação do Juízo
a quo
sobre a quantificação dos danos materiais. O magistrado foi preciso e cirúrgico em sua decisão, delimitando a responsabilidade do condomínio apenas aos prejuízos diretamente relacionados ao evento danoso na cozinha, excluindo da condenação os custos referentes a outros móveis não afetados pelo vazamento - armários do tanque e da área de serviço. Conforme a nota fiscal de marcenaria anexada (id 11887311), a indenização material deve se restringir ao valor de R$ 3.850,00, montante correspondente unicamente ao armário danificado na pia da cozinha. Esta abordagem, assegura a justa reparação do prejuízo sem incorrer em excesso ou enriquecimento ilícito.

12.
O dano moral também está configurado, uma vez que o vazamento de esgoto e a conduta inerte do condomínio por um longo período, ignorando as solicitações do autor, extrapolam o mero aborrecimento e causam angústia e aflição passíveis de indenização. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, é razoável e se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência pátria para casos semelhantes.

13.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 9.850,00) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O direito à reparação civil por danos materiais e morais, decorrentes de problemas em área comum de condomínio, é de natureza pessoal, pertencendo ao proprietário do imóvel na data do evento danoso, não se confundindo com o direito real de propriedade.”

2. “A responsabilidade do condomínio por danos oriundos de problemas em tubulações e prumadas é objetiva e pode ser comprovada por robusto conjunto probatório documental, sendo dispensável a prova pericial formal, sem que isso afaste a competência do Juizado Especial Cível.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)